Tribunal: TJDFT
Processo: 0740154-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740154-47.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSANGELA TAVARES XAVIER EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROSANGELA TAVARES XAVIER contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 69160605, que no novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, ratificou o v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 69539686, sustenta que que há erro de fato e omissões no v. acórdão embargado. Sustenta haver erro de fato, consistente em fato superveniente, pois o colendo Supremo Tribunal Federal reformou o acórdão proferido pelo Conselho Especial do TJDFT, nos autos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Ainda, aponta erro de fato referente à má aplicação do Tema 792 do STF à hipótese, porquanto a tese fixada considerou inaplicável a redução do teto para expedição da RPV às execuções judiciais em curso, não se cuidando de majoração do teto cuja aplicabilidade, ao contrário, deve ser imediata, considerando a natureza processual da Lei Distrital no 6.618/2020. Com base nesses argumentos, a recorrente pugna pelo prequestionamento dos dispositivos legais debatidos, e postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargante para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de março de 2025 às 14:38:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora